Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA, ALIMENTOS E GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. SEPARAÇÃO DE CORPOS. POSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. IRREVERSIBILIDADE. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL À GENITORA. ALIMENTOS AO CÔNJUGE VIRAGO. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS À PROLE. PESQUISAS DIVERSAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE BENS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PARCIALMENTE EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Como sabido, em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, no caso, evidenciam-se parcialmente presentes os aludidos requisitos.

2. Nos termos do art. 1.592 do Código Civil, faculta-se a parte requerer, comprovando sua necessidade, antes de ajuizar ação objetivando a nulidade ou a anulação do casamento, a separação judicial, o divórcio ou a dissolução de união estável, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade.

3. Da detida análise dos autos de origem, vislumbra-se que, a despeito de os boletins de ocorrência coligidos representarem contexto anterior, não se podem ignorar os acontecimentos delineados, e a descrição do cônjuge virago na petição inicial retrata momento atual conflituoso, com relato de grave crise conjugal, recomendando-se, portanto, a separação de corpos imediata, com o afastamento do cônjuge varão do lar conjugal, conforme opinado em ilustre parecer pela Procuradoria de Justiça Cível.

4. Ainda que o divórcio consubstancie direito potestativo do consorte, o substrato fático extraído do caso impõe cautela quanto ao aspecto, máxime porque se cuida de determinação que acarretará irreversível extinção do vínculo conjugal.

5. Afigura-se que a litigiosidade entre o par parental se mostra exacerbada e prejudica o desenvolvimento sadio dos infantes, mostrando-se escorreita, em juízo de cognição sumária, a fixação da guarda provisória unilateral em prol da genitora, mantendo os menores na residência que se encontram, sem modificações bruscas na rotina que possuem, ressaltando o direito de visitas do genitor. Destaca-se que, após o devido contraditório e eventual dilação probatória, averiguar-se-á a possibilidade de fixação de guarda compartilhada.

6. Em análise preliminar, quanto aos alimentos, vislumbra-se a necessidade dos infantes, que possuem 8 (oito) e 14 (quatorze) anos de idade, e a possibilidade do genitor. Do mesmo modo, atendo-se à alegação do cônjuge virago de que não aufere renda mensal atualmente e não está inserida no mercado de trabalho, dependendo economicamente de seu cônjuge para prover sua própria subsistência, ainda que temporariamente, exsurge cabível a fixação de alimentos provisórios em seu favor, com fulcro no dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do CC), máxime especialmente do afastamento do agravado do lar e das possibilidades econômicas que, de plano, aparenta ostentar.

7. Não se evidencia o perigo de dano alegado apto a concessão das pesquisas pleiteadas em caráter liminar, dirigidas à partilha de bens, mormente porque não há sequer indício, em exame prévio, de efetiva dilapidação do patrimônio.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, confirmando a antecipação de tutela recursal, deferir parcialmente a tutela de urgência vindicada para: a) determinar o afastamento do cônjuge varão do lar conjugal, a ser promovido por meio de Oficial de Justiça, o qual deverá aguardar o integral cumprimento no local, zelando pela segurança dos agravantes, e permitir que o agravado leve consigo apenas pertences e documentos de uso pessoal, autorizando-se, se necessária, requisição de auxílio de força policial; b) fixar a guarda provisória unilateral dos infantes. à genitora; e c) fixar alimentos provisórios aos autores, ora agravantes, no valor correspondente a 1,5 salário mínimo para cada, a serem depositados na conta bancária da genitora no dia 10 (dez) de cada mês. Agravo interno prejudicado.